Tribunal: TJMT
Processo: 1018437-17.2022.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018437-17.2022.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTYA GONCALVES DIAS LOPES - CPF: 007.625.351-13 (EMBARGADO), WELLYSON BRAGA MENDES - CPF: 041.903.051-46 (ADVOGADO), J. E. G. R. - CPF: 093.068.191-61 (EMBARGADO), P. D. G. R. - CPF: 078.607.101-02 (EMBARGADO), UBIRAJARA GOMES DA SILVA - CPF: 784.057.424-68 (EMBARGANTE), VALTER FERREIRA DA SILVA - CPF: 424.344.401-34 (ADVOGADO), NACIONAL ELETRICA E SERVICOS - LTDA - CNPJ: 21.857.737/0001-03 (EMBARGANTE), ROBRACON RONDONOPOLIS BRASIL MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 06.937.383/0001-05 (EMBARGANTE), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), ITAU VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 92.661.388/0001-90 (EMBARGANTE), JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. EXTINÇÃO DA LIDE PRINCIPAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. OMISSÃO CONFIGURADA. PREJUDICIALIDADE DA LIDE SECUNDÁRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
ACOLHIDO
.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que extinguiu a lide principal sem resolução de mérito, sem, contudo, apreciar a denunciação da lide nem definir os ônus sucumbenciais da relação secundária.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à denunciação da lide e, em caso afirmativo, (i) se a extinção da lide principal implica a prejudicialidade da lide secundária; e (
ii
) se é cabível a condenação da denunciante ao pagamento de honorários
advocatícios em favor do denunciado, à luz do princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. Configura-se omissão sanável por embargos de declaração
a apreciação de
matéria de ordem pública relacionada à sucumbência decorrente da denunciação da lide.

4. A denunciação da lide possui natureza acessória e sua análise está subordinada ao desfecho da lide principal, sendo prejudicada quando esta é extinta sem resolução de mérito, nos termos do art. 129 do CPC.

5. O princípio da causalidade impõe à parte denunciante, que deu causa à instauração da lide secundária, o dever de arcar com os honorários advocatícios do patrono do denunciado, ainda que não haja exame de mérito da denunciação.

6. Diante da ausência de proveito econômico mensurável, a fixação da verba honorária deve ocorrer por equidade, conforme art. 85, § 8o, do CPC, observando-se a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos, para reconhecer a prejudicialidade da denunciação da lide e condenar a denunciante ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento: “1. A extinção da lide principal sem resolução de mérito implica a prejudicialidade da denunciação da lide. 2. Pelo princípio da causalidade, o denunciante responde pelos honorários advocatícios do denunciado, ainda que a lide secundária não seja apreciada no mérito. 3. Na ausência de proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por equidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 129,
p.u
., 485, V, 1.022 e 85, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2.112.474/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 14.05.2024; TJMT,
ApCiv
0011858-78.2015.8.11.0015, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 17.05.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Embargos de
d
eclaração opostos a acórdão que
negou provimento a apelação.

O embargante aduz que o acórdão foi omisso sobre a lide secundária (denunciação da lide), pois com a manutenção da
extinção da lide principal, a denunciação
está
prejudicada
, sendo devida essa declaração e a
condenação da ré denunciante ao pagamento de honorários de sucumbência em
seu favor.

Intimados, os autores apresentaram manifestação, arguindo que
a lide secundária é acessória e sua prejudicialidade é automática. Sustentam que não cabe fixação autônoma de honorários na lide secundária quando não há julgamento de mérito. Subsidiariamente, pedem que qualquer verba tenha sua exigibilidade suspensa pela gratuidade.

A ré/denunciante, por sua vez,
s
uscita preliminar deinovação recursal, alegando que a
questão não foi arguida oportunamente.
No mérito, defende que a extinção do feito principal prejudica a lide secundária por via de consequência lógica, sem necessidade de menção expressa ou honorários, dada a natureza acessória.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No juízo de origem, a lide principal foi extinta sem resolução de mérito, com amparo no art. 485, V, do CPC, com condenação dos autores ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de R$ 3.000,00
, com a ressalva do art. 98, §3o, do CPC, por serem beneficiários da gratuidade de justiça.
Contudo, não houve análise quanto ao desfecho da denunciação da lide.

Os autores interpuseram apelação, à qual foi negado provimento.

Como se vê, a questão da lide secundária não foi analisada no primeiro grau,
nem foi objeto de discussão na apelação.
Contudo
, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a apreciá-la, nos termos do art. 1.013 do CPC.

O
art
.
129, parágrafo único, do CPC,
estabelece que “
Se o denunciante for vencedor, a ação de denunciação não terá o seu pedido examinado, sem prejuízo da condenação do denunciante ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado
”
.

Pelo princípio da causalidade, ao promover a denunciação da lide e impor a intervenção de terceiro no processo, a denunciante assume o risco de arcar com os honorários advocatícios do patrono da denunciada, caso a lide principal seja extinta ou julgada improcedente, como ocorreu nestes autos.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COTAS CONDOMINIAIS.
DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LIDE PRINCIPAL EXTINTA, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS AO PATRONO DO
DENUNCIADO.
CABIMENTO
.
CAUSALIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL E DA LIDE SECUNDÁRIA. DISTINÇÃO. 1. Ação de cobrança ajuizada em 24/06/2016, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 09/05/2023 e concluso ao gabinete em 28/11/2023 .2. O propósito recursal consiste em definir se quem
denuncia
à lide permanece responsável pelo pagamento de honorários de advogado a quem é denunciado, mesmo quando a lide principal é extinta em relação ao denunciante sob fundamento de sua ilegitimidade passiva.3. O exame da denunciação da lide está subordinado ao resultado da demanda principal (
art
. 129 do CPC).
Assim, se o pedido principal for julgado improcedente, a denunciação da lide será julgada extinta, sem resolução do mérito. Nessa situação, o denunciante deverá pagar honorários advocatícios ao advogado do
denunciad
o.Precedente
.4. A causalidade da lide principal (ação de cobrança) não deve ser confundida com a causalidade da lide secundária (denunciação à lide). Tanto é assim que quis o legislador prever expressamente no parágrafo único do art. 129 do CPC que, em caso de inutilidade da denunciação em si pela vitória do denunciante na lide principal (
i .
e., improcedência que favorece o denunciante), o denunciante deverá ser condenado "ao pagamento das verbas de sucumbência em favor do denunciado", pois foi o próprio denunciante quem deu causa à denunciação que resultou inútil.5. Recurso especial conhecido e
desprovido .

(STJ - REsp: 2112474 RS 2023/0277985-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 14/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
17/05/2024)

Quanto ao valor, deve ser fixado por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC,
pois a prejudicialidade da lide secundária torna inestimável o proveito econômico obtido pela seguradora.

Para ilustrar:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - ACIDENTE DE TRÂNSITO - IMPROCEDÊNCIA - DENUNCIAÇÃO DA LIDE À SEGURADORA - PREJUDICIALIDADE - ÔNUS SUCUMBENCIAL DA RÉ-DENUNCIANTE – HONORÁRIOS – FIXAÇÃO POR EQUIDADE – CABIMENTO – PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso de denunciação facultativa da lide, a sucumbência na lide secundária deve ser resolvida com base no princípio da causalidade, de modo a verificar qual dos litigantes efetivamente deu causa a sua instauração. Julgada improcedente a ação indenizatória, favorecendo o
litisdenunciante
, inexistente, em consequência, o direito postulado perante o
litisdenunciado
, nascendo, daí, a obrigação da ré-denunciante, em pagar as custas e os honorários advocatícios em favor do denunciado. Há inestimável proveito econômico obtido pela seguradora, quando a lide secundária é extinta, por prejudicialidade, enquadrando-se na hipótese expressamente estabelecida no § 8o do
art
.
85 do CPC, a autorizar a fixação da verba honorária por equidade. Recurso parcialmente provido.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00118587820158110015, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 17/05/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2023)

Pelo exposto,
acolho os embargos de declaração, a fim de julgar prejudicada a denunciação da lide. Em consequência,
condeno a denunciante,
Robracon
Rondonópolis Brasil Materiais para Construção Ltda., ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em R$ 5.000,00, em favor do advogado da denunciada, Itaú Vida e Previdência S.A.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026